Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010300-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CLARIANA DANA TERRA PORTO E SILVA - CPF: 020.353.301-14 (AGRAVADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. Após a apreensão do veículo, a devedora comprovou o pagamento integral da dívida no prazo legal, requerendo a restituição do bem. O juízo de origem determinou a devolução do veículo no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A parte agravante requereu a exclusão ou redução da multa, bem como a dilação do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da multa diária imposta em caso de descumprimento da ordem judicial de restituição do bem; (ii) analisar a necessidade de prorrogação do prazo fixado para cumprimento da obrigação; (iii) avaliar a razoabilidade do valor estipulado a título de multa, com eventual limitação temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de prazo de cinco dias para cumprimento da ordem de restituição do veículo, nos termos do art. 218, §1o, do CPC, respeita os critérios de razoabilidade e adequação à complexidade do ato, não se revelando excessiva nem causadora de prejuízo ao agravante.

4.

A imposição de multa diária (
astreintes
) constitui medida coercitiva válida, nos termos do art. 537 do CPC, e visa assegurar a efetividade das decisões judiciais, podendo ser revista pelo juízo sempre que demonstrada sua excessividade ou insuficiência.

5.

A ausência de resistência por parte do agravante no cumprimento da ordem judicial de restituição do bem indica, por ora, que não houve descumprimento da decisão liminar.

6.

A fixação das
astreintes
sem limitação temporal pode desvirtuar a finalidade coercitiva da medida, transformando-a em instrumento punitivo desproporcional e ensejando enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se impõe a sua limitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de cinco dias para cumprimento da ordem de restituição de bem apreendido mostra-se razoável e adequado à natureza da obrigação.

2.

A multa cominatória diária fixada em caso de descumprimento deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada temporalmente para evitar excessos.

3.

É admissível a revisão da periodicidade ou duração da multa diária, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, sempre que sua aplicação revelar-se desproporcional à finalidade coercitiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão de ID. 185786156, proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1002373-27.2025.8.11.0002, ajuizado em desfavor de
CLARIANA DANA TERRA PORTO E SILVA.

A decisão agravada determinou a expedição do mandado de restituição do veículo, em favor da Agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, o Agravante argumenta que tomou todas as providências cabíveis e necessárias para cumprir a determinação de restituição do bem a Recorrida dentro do prazo estipulado, tendo em vista a complexidade do trâmite para restituição de um bem.

Alega que o prazo é exíguo e muito rígido, contradizendo o artigo 218, § 1, do Código de Processo Civil.

Aduz que a multa arbitrada encontra-se desnecessária e excessiva, pois, em análise aos autos de origem o banco restituiu o veículo, porém apenas conseguiu faze-lo em 20/03/2025.

Afirma que, além de o valor fixado ser elevado, desproporcional, é sem razão a fixação da multa, ainda mais no patamar fixado, razão pela qual deve ser afastada ou modificada, acrescida ao fato que o prazo imposto é extremamente exíguo.

Assim, requer:

(...) seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para a reforma da r. decisão de ID. 185786156 dos autos, que determinou a restituição do bem em prazo exíguo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sem limitação de incidência, para afastar a aplicação ou até mesmo conceder prazo maior para cumprimento da determinação judicial.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 279374864).

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastamento da multa diária imposta em caso de descumprimento da ordem judicial de restituição do bem, ou, alternativamente, a prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação, bem como a redução do valor estipulado a título de multa.

Na origem, trata-se de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco recorrente ante a alegada inadimplência da Recorrida em relação à Cédula de Crédito Bancária de n. 51901559, garantido por alienação fiduciária.

O juízo
a quo
deferiu a liminar em 04/02/2025 (id. 182664700) e houve a apreensão do bem em 21/02/2025 (id. 185180188).

Posteriormente, a parte Requerida informou que pagou a integralidade da dívida, no prazo legal, requerendo a devolução do veículo (id. 185470728).

Em seguida,
em 10/03/2025
a magistrada singular prolatou a decisão recorrida no seguinte sentido:

1. Apreendido o veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça, pleiteia a requerida, a purgação da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito.

2. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial, pelo autor, como devidos, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Assim, considerando que o pagamento da integralidade do débito se deu dentro do prazo legal, conforme comprovante acostado nos autos, expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo o mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se for o caso.

4. Após, aguarde-se o prazo para apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, intimando-se o autor para manifestar na parte que lhe couber, se necessário for, posteriormente, remetendo-se conclusos. (...).
– sic – id. 185786156 (autos de origem).

No que concerne ao prazo fixado para cumprimento da liminar (05 dias), inexiste qualquer ofensa legal e tampouco provas de que isso tenha causado prejuízo à parte Agravante, eis que houve a restituição do bem em 20/03/2025 (id. 187869901 e 188075624).

O artigo 218, §1o do Código de Processo Civil dispõe que
“quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato”
, sendo que o prazo determinado pelo juízo singular não se mostra desproporcional para a finalidade do ato.

Muito embora não caiba, nesse momento, a análise da aplicação da multa em si, tendo em vista que não foi objeto de apreciação na origem, é importante pontuar que conquanto a decisão recorrida fora prolatada em 10/03/2025 (publicada 12/03/2025), o mandado de restituição foi cumprido pelo Oficial de Justiça em 20/03/2025 (id. 188075624) e, ao que tudo indica, não houve qualquer resistência pelo Agravante.

Logo, sem prejuízo de análise posterior pelo juízo de primeiro grau, ao menos por ora, não há indícios de que tenha havido descumprimento da ordem judicial.

Não obstante, no que se refere à multa arbitrada em caso descumprimento, e
mbora a fixação das astreintes seja uma faculdade do Magistrado, tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

Nesse ponto, a fixação das
astreintes
sem limitação de dias poderá desvirtuar a natureza da medida, tornando-a excessiva, o que não é admitido.

Portanto, o recurso comporta acolhimento, em parte, tão somente para que a multa fixada seja mantida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), porém limitada ao período de 10 (dez) dias, em caso de constatação de descumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, tão somente para que
as
astreintes
fixadas na origem (R$ 500,00) sejam limitadas ao período de 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025